Tribunal: TJES
Processo: 5008459-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008459-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: EQUILIBRIUM PRODUCOES E EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008459-25.2025.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EQUILIBRIUM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME.

RECORRIDOS:
LUCAS DOS SANTOS ALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REVELIA DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVO IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EQUILIBRIUM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME em face da sentença que julgou o feito parcialmente procedente à Parte Autora, em razão da aplicação dos efeitos da revelia em seu desfavor.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente alega, principalmente, acerca da necessidade de perícia para a solução do caso concreto, seja quanto à alegada falsidade documental quanto com relação a pormenores do contrato. Também sustenta a ausência de reponsabilidade e a inexistência de danos (materiais e morais) à Parte Autora.

3.

Inicialmente, destaca-se que não existiu vício no ato de citação, uma vez que segundo o termo de audiência de ID nº “
71578138
”, o Réu foi regularmente intimado e advertido de que poderia contestar até a data da audiência de instrução e julgamento, escolhendo não contestar nem comparecer ao ato (ID nº “
77666768
”), sem que a Parte Recorrente tenha apresentado qualquer motivo idôneo para tanto.

4.

Dessarte, é inviável o afastamento dos efeitos da revelia. Ademais, à vista da inexistência de outras provas que infirmem as conclusões da sentença, não é possível alterar suas conclusões – uma vez que a instrução está encerrada e a documentação apresentada pela Parte Recorrente não é nova.

5.

Assim, à míngua de qualquer prova de suas alegações, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.

6.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

7.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em desfavor das Partes Recorrentes, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)